Tribunal: TJMT
Processo: 1032562-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032562-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LEONARDO ROMEIRO BEZERRA - CPF: 980.246.711-15 (ADVOGADO), GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR - CPF: 441.543.051-15 (AGRAVANTE), LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES - CPF: 730.958.421-04 (ADVOGADO), LUCAS AUGUSTO DE CASTRO - CPF: 017.494.491-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0002-94 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGES HABIB NAOUM - CPF: 002.972.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETH M NAOUM DO VALLE - CPF: 296.778.581-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WILLIAM HABIB NAOUM registrado(a) civilmente como WILLIAM HABIB NAOUM - CPF: 002.972.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA PARCIAL RECONHECIDA. MULTA DE 200%. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4o, DO CPC. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva de um dos executados, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se ocorreu decadência parcial do crédito tributário relativo ao ICMS, conforme os fatos geradores de 2009; (ii) a necessidade de reapreciação, pelo juízo a quo, quanto à multa de 200% e a necessidade de recálculo do débito à luz da EC no 113/2021; (iii) a inaplicabilidade do art. 90, § 4o, do CPC para a redução dos honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. Resta configurada a decadência parcial dos créditos tributários relativos aos fatos geradores de 2009, pois sua constituição definitiva somente ocorreu em 2015, excedendo o prazo quinquenal previsto no art. 173, I, do CTN.

4. Quanto à multa de 200% e necessidade de recálculo à luz da EC no 113/2021, a decisão agravada foi omissa, sendo necessária a devolução dos autos ao juízo a quo para apreciação.

5. No que concerne aos honorários advocatícios, não se aplica o art. 90, § 4o, do CPC, uma vez que houve resistência parcial à pretensão do excipiente, devendo ser mantido os demais critérios para arbitramento da verba sucumbencial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"
1. O reconhecimento da decadência parcial dos créditos tributários para excluir débitos vencidos em 2009, conforme art. 173, I, do CTN. 2. O juízo a quo deve analisar a questão relativa à multa de 200% e recálculo dos valores nos termos da EC no 113/2021. 3. A redução dos honorários sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4o, do CPC, não se aplica em caso de resistência parcial da Fazenda Pública.
"

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 173, I; CPC/2015, arts. 85, §§ 3o, 5o e 8o, e 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AGR no 1022653-93.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 26/02/2024. TJ-MT, AGR no 1016063-03.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16/10/2023. STJ, AgInt no REsp no 2065651/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 14/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal n. 0002993-47.2016.8.11.0010, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, ora agravante, reconhecendo tão somente a ilegitimidade passiva de George Habib Naoum Júnior. Houve a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, reduzidos pela metade, conforme art. 90, § 4o, do mesmo diploma legal.

Em sede de embargos de declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, o juízo
a quo
acolheu os aclaratórios para que na condenação ao pagamento de honorários advocatícios seja aplicada a divisão proporcional ao número de executados.

O agravante alega, em síntese, a ocorrência da decadência parcial do crédito tributário, vez que “
os débitos descritos na CDA no. 20168364, referente ao exercício de 2009, com vencimentos entre 02.01.2009 e 05.10.2009 foram constituídos definitivamente somente em 18.05.2015 e 13.07.2015 ou seja, mais de 5 (cinco) anos após o primeiro dia do exercício seguinte (2010) – sic
”.

Além disso, argui que a decisão atacada não analisou os argumentos referentes ao caráter confiscatório da multa e a necessidade recálculo do crédito tributário, nos termos da EC n. 113/2021 e da Lei Ordinária n. 12.358/2023.

Por fim, pugna pela reforma da decisão recorrida no que tange aos critérios para arbitramento dos honorários sucumbenciais, ao que defende a aplicação do entendimento estabelecido no Tema 1076, bem como que seja afastada a incidência da regra trazida no art. 90. § 4o, do CPC.

Diante disso, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida no intuito de que seja reconhecida a decadência parcial dos créditos da CDA; seja determinada ao juízo de origem que delibere sobre a multa confiscatória de 200% aplicada sobre o principal, bem como sobre a necessidade de recálculo do débito à luz dos parâmetros da EC n. 113/2021 e da Lei Ordinária n 12.358/2023; e sejam arbitrados os honorários sucumbenciais conforme o precedente vinculante do e. STJ, afastando-se, ainda, a incidência do art. 90, § 4o, do CPC.

Contrarrazões apresentadas em id. 254853656.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024